Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-98.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000138-98.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO SILVA FREITAS - CPF: 070.560.889-10 (RECORRENTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), JUNIOR MARTIM ONESZKO BUSS - CPF: 845.407.379-53 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), YAGO AUGUSTO BENITEZ HOLANDA - CPF: 098.286.959-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MARCIO LARENS LOPES - CPF: 818.097.943-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS CLARION LTDA - CNPJ: 05.030.306/0002-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO BONATTO DALL ASTA - CPF: 073.627.839-73 (ADVOGADO), DIOGO GUEDES BATISTA TORRES NAKANO - CPF: 045.468.319-78 (ADVOGADO), SILVIO RETKA - CPF: 038.620.329-65 (ADVOGADO), ALEXSANDRO SILVA FREITAS - CPF: 070.560.889-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. VENCIDO O DOUTO SEGUNDO VOGAL , DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA –
ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE JUDICIAL – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO PARA O QUANTITATIVO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – QUANTITATIVO ARBITRADO DE FORMA EXCESSIVA QUE NÃO ENCONTRA SUSTENTAÇÃO NOS OBJETIVOS DO INSTITUTO – POSSIBILIDADE DE O RECORRENTE ARCAR COM O VALOR EXCESSIVO ARBITRADO – IRRELEVÂNCIA QUANDO O VALOR SE MOSTRAR EXACERBADO PARA A REALIDADE FÁTICA DOS AUTOS – VALOR QUE DEVE SER ABRANDADO PARA QUANTITATIVO JUSTO E RAZOÁVEL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO EXCEDENTE – PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO.

O arbitramento da fiança deve ser realizado com base no princípio da razoabilidade, não se podendo fixar um valor exorbitante e desproporcional, ainda que o acusado tenha condições financeiras de arcar com a obrigação, tampouco lançar mãos de presunções infundadas de que o
quantum
fixado seria para a sua vinculação ao processo, com objetivo de evitar fuga
.

A fiança objetiva garantir a presença do acusado em todos os atos da persecução penal, assim como a execução de pena, no caso de condenação, ocasião em que o numerário depositado será utilizado para pagamento das custas processuais, da indenização por danos, da prestação pecuniária e da multa, devendo o valor ser abrandado quando mostrar-se excessivo, ainda que possua condições para honrá-lo.

Recurso parcialmente provido.

Quebra de Página

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Junior Martim
Oneszko
Buss contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Sinop-MT que, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n. 1019635-87.2021.811.0015, concedeu sua liberdade provisória condicionada ao recolhimento da fiança arbitrada no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Colhe-se destes autos que Junior Martim
Oneszko
Buss e Alexsandro Silva Freitas foram presos em flagrante delito no dia 27 de outubro de 2021, por terem, supostamente, praticado o crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal) de defensivos agrícolas de origem ilícita, sendo concedida liberdade provisória aos dois condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre as quais: o recolhimento de fiança.

O recorrente, por meio das razões recursais que se encontram no ID
114300984
, sustenta a ausência de fundamentação apta a justificar a aplicação da fiança no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), requerendo a devolução do valor pago e, subsidiariamente, pelo mesmo motivo, a readequação do valor para o mínimo legal.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
114300988
, o Ministério Público postula a manutenção do
decisum
invectivado,

ao argumento de que foi exarado de forma escorreita.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
114300992
, a magistrada manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID 116261977, opinou pelo desprovimento do presente recurso
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. ALEXANDRE DE MATOS GUEDES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA –OAB/MT 13704-A.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA
SILVA

(
RELATOR)

Depreende-se destes autos que, no dia 27 de abril de 2021, agentes da Polícia Rodoviária Federal, abordaram o veículo marca/modelo VW/13.180 DRC 6X2, placa RHA 6B22, conduzido por Alexsandro Silva Freitas, tendo em vista a existência de informações acerca do transporte de defensivos agrícolas de origem ilícita, aparentemente oriundos de roubo de carga realizado na cidade de
Orlandia
/SP. Indagado, o condutor do veículo afirmou que fez uma entrega em Primavera do Leste e que entregaria mais produtos em Confresa/MT, Vila Rica/MT e São Felix do Xingu/PA. Em Sinop/MT – onde houve a prisão em flagrante de ambos aos acusados – noticiou que fez entregas na empresa
Clarion
, de propriedade do recorrente.

Em decorrência disso, foi dada voz de prisão em flagrante a Junior Martim
Oneszko
Buss e Alexsandro Silva Freitas, aos quais, com dito anteriormente, foi concedida fiança, arbitrada pelo juízo de primeiro grau, em relação a Junior Buss, no importe de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), impondo-lhe, também, as obrigações e sanções previstas nos
arts
. 327 e 328 do Código de Processo Penal consistentes em: “
Proibição de alterar o seu endereço sem prévia comunicação do Juízo; Comparecimento bimestral em juízo na comarca onde residem, para informar e justificar suas atividades, devendo tal comparecimento ocorrer nos dez primeiros dias do mês, a partir do início da 5ª etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – PRPAP
”.

O juízo de primeiro grau, ao homologar a prisão em flagrante e arbitrar as medidas cautelares acima nominadas, o fez sob os seguintes fundamentos:

[...]
Trata-se de auto de prisão em flagrante dos autuados ALEXSANDRO SILVA FREITAS e JUNIOR MARTIM ONESZKO BUSS, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 180, §1º, do Código Penal, na data de 27/10/2021.

Extrai-se dos autos que no dia 26/10/2021, aproximadamente às 16h, na Rua Colonizador
Enio

Pipino
, n. 2255, a equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo marca/modelo VW/13.180 DRC 6X2, de placas RHA 6B22, conduzido pelo autuado Alexsandro Silva Freitas.

Consta que a equipe da Polícia realizou a abordagem do condutor do veículo tendo em vista informações de que o veículo poderia estar transportando defensivos agrícolas de origem ilícita.

Em contato com o proprietário da empresa Syngenta, este forneceu informações sobre uma comunicação de roubo de carga na cidade de
Orlandia
/SP.

Extrai-se, ainda, que o proprietário retro mencionado enviou as notas fiscais dos produtos, bem como que em comparação com os lotes dos produtos que estavam sendo transportados no veículo, fora constatado que se tratavam dos defensivos agrícolas subtraídos.

Segundo o autuado Alexsandro Silva Freitas, este fez uma entrega em Primavera do Leste e ainda entregaria mais produtos em Confresa/MT, Vila Rica/MT e São Felix do Xingu/PA. Nesta urbe, o autuado Alexsandro fez entregas na empresa
Clarion
, de propriedade do autuado Junior Martim
Oneszko
Buss.

Conforme disciplina o artigo 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I -
relaxar
a prisão ilegal;

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Destarte, considerando o preenchimento dos requisitos materiais e formais,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE
dos autuados
ALEXSANDRO SILVA FREITAS e JUNIOR MARTIM ONESZKO BUSS
.

Por conseguinte, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão da liberdade provisória, nos termos dos incisos II e III do dispositivo transcrito alhures:

A prisão preventiva tem natureza cautelar e caráter excepcional, podendo tanto ser concedida na fase inquisitorial quanto na processual, como dispõe o art. 311 do CPP.

Assim, em cognição sumária, analisando os requisitos para decretação da prisão, no caso concreto, observo que, embora presente a hipótese de cabimento da prisão preventiva estabelecida no artigo 313, I do CPP e preenchido o requisito objetivo (fumus
comissi
delicti), referente a materialidade e indícios de autoria, consoante se infere do boletim de ocorrência, auto de apreensão, bem como declarações prestadas pelos Policiais Rodoviários Federais, que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante dos autuados, não verifico a existência de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória (periculum
libertatis
).

No caso em comento, no que tange ao periculum
libertatis
, não verifico a presença de nenhum dos fundamentos ensejadores da custódia processual, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que, entendo que não ser necessária a manutenção da segregação cautelar dos autuados.

Ressalto que, em consulta aos registros de antecedentes criminais juntados aos autos, constata-se a ausência de qualquer outra passagem criminal.

Do mesmo modo, nada há que justifique a custódia dos flagrados com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permita supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas, nada indicando, em princípio, que se furtará à aplicação da lei, caso seja colocado em liberdade.

Portanto, não há que se falar em perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados. Posto isso, nos termos do art. 310, inciso III do Código de Processo Penal,
CONCEDO
, a liberdade provisória em favor dos autuados
ALEXSANDRO SILVA FREITAS e JUNIOR MARTIM ONESZKO BUSS
, mediante o cumprimento das medidas cautelares abaixo:

a) Fiança no valor de 20 (vinte) salários mínimos, vigente à data do fato, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) ao autuado JUNIOR MARTIM ONESZKO BUSS e R$ 10.000,00 (dez mil) para o autuado ALEXSANDRO SILVA FREITAS para assegurar o comparecimento a atos do processo e evitar a obstrução do seu andamento;

b) Proibição de alterar o seu endereço sem prévia comunicação do Juízo;

c) Comparecimento bimestral em juízo na comarca onde residem, para informar e justificar suas atividades, devendo tal comparecimento ocorrer nos dez primeiros dias do mês, a partir do início da 5ª etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – PRPAP;

Expeça-se o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, promovendo-se o respectivo cadastramento no BNMP, em conformidade com o disposto no art. 289-A do Código de Processo Penal e orientação do CNJ, devendo o flagrado ser, imediatamente, colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. [...]
(ID 114300965)

Constata-se, pois, que a magistrada de primeiro grau concluiu pela inexistência de
periculum
libertatis
em relação ao paciente, razão pela qual concedeu-lhe liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre elas, recolhimento de fiança, com fulcro no art. 325, II, do Código de Processo Penal.

A despeito da alegação de ausência de fundamentação para a imposição de fiança, infere-se dos autos que a medida cautelar em referência foi fixada para assegurar o comprometimento do recorrente com a instrução criminal, assegurando-lhe sua presença aos atos processuais, mormente levando-se em consideração a gravidade da conduta que lhe foi imputada, consubstanciada em, supostamente, adquirir defensivos agrícolas produto de crime. Entretanto, imperioso reconhecer que não apresentou qualquer justificativa para fixá-la no valor correspondente a 20 (vinte) salários mínimos, ou seja, o dobro do mínimo legal.

Por sua vez, o recorrente, em seu termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 114300533, p. 8/9) afirmou auferir renda média mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais); que é titular da empresa
Clarion
Atacado Produtos Pecuários; que é casado e pai de 4 (quatro) filhos. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau se mostrou exagerado em relação à situação econômica do insurgente, razão pela qual o pleito formulado de redução desse quantitativo merece guarida.

Isso porque não agiu com o costumeiro acerto a autora do édito combatido, porquanto, como se sabe, a fiança visa garantir a presença do acusado em todos os atos da persecução penal, assim como a execução de uma pena, no caso de condenação, ocasião em que o numerário depositado será utilizado para pagamento das custas processuais, da indenização por danos, da prestação pecuniária e da multa. Assim, ao final do processo, se for absolvido o valor ser-lhe-á restituído, ou, caso condenado, se não houver quebra ou perda da fiança, o saldo remanescente, depois de deduzidos os encargos da condenação, será objeto de devolução.

Aliás, o instituto da fiança e a forma de sua aplicação, estão disciplinados no Código de Processo Penal da seguinte forma:

Art. 325.
O valor da fiança será fixado
pela autoridade que a conceder nos
seguintes limites
:

[...]

I -
de
1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos;

II -
de
10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.

§ 1
o

Se
assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser
:

I -
dispensada
, na forma do art. 350 deste Código;

II -
reduzida
até o máximo de 2/3 (dois terços); ou

III -
aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

Art.326.
Para determinar o valor da fiança
, a autoridade terá em consideração a
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento
.

Art. 336.
O dinheiro
ou objetos
dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado
.

Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória (art. 110 do Código Penal).

Art. 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.

Art. 346. No caso de quebramento de fiança, feitas as deduções previstas no art. 345 deste Código, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.

Art.347.
Não ocorrendo a hipótese do art.345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado.
Negritamos

Acerca da temática, esta é a doutrina de Nestor Távora e
Rosmar
Rodrigues Alencar:

4.2. Objetivos da fiança

Busca-se com a fiança
obter a presença do agente a todos os atos da persecução penal, evitando-se os efeitos deletérios do cárcere preliminar
. Por consequência, se houver condenação,
objetiva-se também garantir a execução da pena
. Ocorrida condenação, o valor prestado (dinheiro ou objetos dados em garantia) ainda
vai servir para um nobre papel, que é indenização da vítima, o pagamento das custas processuais, da prestação pecuniária e de eventual multa, caso o réu seja condenado
(art. 336,
caput
, CPP). Mesmo que ocorra a prescrição da pretensão executória (art. 110 do CP), o valor da fiança seguirá este destino (parágrafo único).
Se sobrar algo, será devolvido àquele que prestou a fiança
. Em havendo absolvição, haverá pronta e integral devolução, sem abatimento. Da mesma forma, se ocorrer a extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória ou pedido de arquivamento do inquérito policial.”
(
In
Curso de Direito Processual Penal. 9 ed. Salvador:
JusPODIVM
, 2014, p. 803).
Negritamos

Da análise destes autos, pode ser constatado que, realmente, as

condições financeiras do recorrente são consideráveis, todavia, como é cediço, o arbitramento da fiança deve ser realizado com base no princípio da razoabilidade, não se podendo fixar um valor exorbitante e desproporcional como fê-lo a magistrada, ainda que o insurgente possua condições financeiras de arcar com o valor.

Diante disso, resta claro que o valor arbitrado o objetivo do instituto em alusão, devendo, por conta disso, o
quantum
arbitrado a título de fiança para o recorrente ser reduzido para 15 (quinze) salários mínimos, equivalentes a R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), valor que será, ao mesmo tempo, suficiente para obrigá-lo ao cumprimento das demais condições que lhe foram exigidas e custear eventuais encargos de uma sentença penal condenatória.

Aliás, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESISTÊNCIA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM O PAGAMENTO DE FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – INCOMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO – PACIENTE COM CONDIÇÕES DE COMPRAR ARMA A PRESUMIR CONDIÇÕES FINANCEIRA – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO PROPORCIONAL AO ARTEFATO BÉLICO ADQUIRIDO – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

Não procede o pedido de isenção do pagamento da fiança, se não comprovada a alegada hipossuficiência, mormente se teve condições para adquirir arma de fogo para porte;

no entanto, o valor arbitrado é desproporcional a situação fática e financeira do agente, ora paciente.

Ordem concedida parcialmente, com redução do valor arbitrado.

(TJMT - N.U 1000325-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 30/01/2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) – FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL NO VALOR DE R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS) – PAGAMENTO NÃO EFETIVADO – REQUERIDA A DISPENSA DA FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – CAUSÍDICO CONSTITUÍDO PARA EXERCÍCIO DE SUA DEFESA QUE NÃO EXERCE ADVOCACIA GRATUITA E/OU VOLUNTÁRIA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DO VALOR DA FIANÇA EM 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM UM VALOR REDUZIDO – REDUÇÃO DO QUANTUM PARA 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e caráter educativo, e, por isso, não pode representar um valor insignificante para o indiciado, tampouco ser dispensada se ele possuir condições de arcar com o seu valor.

Entretanto, veda-se a fixação de montante de forma totalmente desproporcional e irrazoável, a ponto de inviabilizar o alcance da liberdade pelo indivíduo.

Dessa forma, não restando devidamente comprovada a situação de hipossuficiência econômica do paciente e não ressaindo dos autos que o causídico constituído para exercício de sua defesa exerça a advocacia gratuita e/ou voluntária, mostra-se possível a redução do valor fixado levando-se em consideração os parâmetros impostos no art. 326 do CPP.

Ordem parcialmente concedida, com redução da fiança para o montante de 02 (dois) salários mínimos.

(TJMT - N.U 1005106-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2019,
Publicado
no DJE 21/05/2019)
Destacamos

Destarte, tendo em vista que o recorrente fez o recolhimento da fiança no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), consoante se constata da cópia do comprovante que se vê no ID 114300974, deve ser-lhe devolvido o excedente no importe de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) do depósito realizado em 27 de outubro de 2021.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso manejado por
Junior Martim
Oneszko
Buss
, para reduzir o valor que lhe foi arbitrado para a concessão do benefício da fiança para
15 salários mínimos, equivalentes a R$ 16.500,00 (dezesseis mil reais)
, valor que tenho por justo, necessário, e suficiente para obrigá-lo ao cumprimento das condições exigidas e para custear eventuais encargos de uma sentença penal condenatória.

Como consequência do provimento deste recurso, determino que, após o trânsito em julgado do acórdão, proceda-se a devolução ao recorrente do valor excedente conforme consignado na parte final deste voto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
PEDRO SAKAMOTO
(
1º VOGAL
)

o Instituto da fiança como foi bem delineado pelo douto relator é apenas um depósito de valor que se absolvido for obviamente que será restituído ao depositante, ao acusado.

Portanto, até pela capacidade
financeira do
acusado, acompanho Doutor relator Senhor Presidente.

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS
RIBEIRO

(
2º
VOGAL)

Eminentes Pares, pedirei que me encaminhe o processo, mas observo no seguinte sentido; qualquer medida de natureza cautelar tem dois propósitos: um propósito social ou um propósito processual.

Propósito social me parece não foi explanado pelo juiz da decisão. O propósito processual foi no sentido com sociedade da prisão cautelar, se apresentou no sentido de permanecer no atendimento ao próprio processo por questão processual e aqui, entre aspas, é a minha colocação e não de Vossa Excelência nem do juiz, é mantê-lo as mãos da Justiça no significado de comparecimento.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA
SILVA

(
RELATOR)

Para evitar, inclusive, os fins deletéri
os de uma restrição,
porque
em um
primeiro momento, o advogado está dizendo que a mercadoria não foi objeto de ilicitude, mas o que se tem
,
em princípio
,
é que houve realmente a compra de um produto sem o devido acobertamento fiscal.

É
matéria para mérito.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS
RIBEIRO
(
2º
VOGAL)

Concordo com Vossa Excelência, no aspecto que ressaltou.

A questão que concluo é que mantê-lo com a fiança prestada para o sentido de presteza processual, tem que ter uma fundamentação adequada.

Verifiquei a conclusão do Juiz
que tem q
ue conceder a questão da fiança
neste sentido
pois

é
preciso mantê-lo no sentido processual
porque pode dar
impedimento ou outras consequências.

Esse foi o argumento da
necessidade
porque
de qualquer forma, tem que ter algo social ou algo processual.

A idealização do que poderia ocorrer ou deixa
r de ocorrer, por isso manterei.

Nesse
sentido
,
desobedece ao texto constitucional
,
que a decisão ter que ter fundamentação idônea.

A f
undamentação

não foi idônea
,
de modo que divirjo e pedirei para encaminhar o processo para me viabilizar acesso no sentido de considerar novo voto escrito.

É como voto.

EM 07 DE JUL
HO DE 2022:

POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. VENCIDO O DOUTO SEGUNDO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022